Tribunal: TJES
Processo: 0001908-08.2020.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001908-08.2020.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDEVAL ZUCCON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001908-08.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: EDEVAL ZUCCON

Advogados do(a) RECORRENTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE
.
INOCORRÊNCIA.
PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. No caso vertente, alega-se
omissão,
contradição
e obscuridade,
expressamente para fins de prequestionamento, mencionando-se excesso de linguagem, bem como descompasso com as provas dos autos, porém sem se apontar concretamente quais expressões textuais incidem em tais equívocos, tratando-se de mera pretensão de rediscutir o mérito recursal. De qualquer forma, embora não fosse necessário, considera-se prequestionada a matéria.

2.

Recurso a que se
nega

provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001908-08.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: EDEVAL ZUCCON

Advogados do(a) RECORRENTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDEVAL ZUCCON

em face do v. Acórdão (Id. 7564377), por meio do qual fora
negado
provimento
ao recurso.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, alega-se
omissão,
contradição
e obscuridade,
expressamente para fins de prequestionamento, mencionando-se excesso de linguagem, bem como descompasso com as provas dos autos, porém sem se apontar concretamente quais expressões textuais incidem em tais equívocos, tratando-se de mera pretensão de rediscutir o mérito recursal. De qualquer forma, embora não fosse necessário, considero
prequestionada
a matéria.

Afirma-se, ainda, que o v. Acórdão traz informações que não pertencem aos autos, notadamente, quando se afirma que o crime ocorreu na propriedade comum do réu e da vítima.

Embora não seja pertinente ao deslinde da causa, observa-se que não há qualquer linha apontando que o crime ocorreu sobre a propriedade comum do réu e da vítima, sendo clara a leitura do v. Acórdão e do voto-condutor, no sentido de que o crime se deu em contexto de discussão entre vizinhos de propriedades.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)